Tribunal: CARF
Processo: 11060.001508/2005-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.001508/2005-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.176 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
FRANCISCO SILVA FILHO & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para suprir a deficiência das provas carreadas pelo
sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível ao
desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que não apresentam
este desígnio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. REVENDA DE CARTÕES
TELEFÔNICOS.
Na revenda de cartões telefônicos, a totalidade dos valores recebidos pela
pessoa jurídica de seus clientes integra a receita bruta para fins de
determinação do lucro presumido. Irrelevante, para efeitos da caracterização
como receita, o fato de o preço final ao consumidor ser preestabelecido pela
concessionária de telefonia ou de a margem de lucro da revendedora ser apenas
um percentual sobre o preço final.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de mérito, negar a solicitação de diligência e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001508/2005-50
Fl. 2457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite,
Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges, Rafael
Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara Santos
Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou o “Lançamento Procedente em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ, PIS/Pasep, Cofins e CSLL (e-
fls. 1204/1274), referente aos períodos de apuração de 01/01/2001 a 31/12/2004, de que se
cientificou o Contribuinte em 13/06/2005 (e-fls. 1298). No AI do IRPJ estão descritas as
seguintes irregularidades apuradas: (i) diferença de receita da atividade, escriturada e não
declarada; e (ii) omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
3.

Irresignado, em 11/07/2005, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
1305/1326), em que alegou, em síntese, o que segue:
3.1.

Quanto à preliminar de nulidade, informa que:
3.1.1.
os AIs possuem impropriedades e fontes de dúvidas que tornam difícil, ou até
impossível, o oferecimento de impugnação satisfatória;
3.1.2.
o lançamento, tal como definido no art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), não pode se afastar do rigorismo quanto às suas formalidades;
3.1.3.
a receita/faturamento (base de cálculo dos tributos lançados) deve coincidir, em se
tratando do mesmo contribuinte, de idênticos períodos de apuração e de resultados de exercícios
coincidentes. Tal não ocorre, em relação aos lançamentos ora impugnados. Sem contar, que, no
caso, "a priori", já desponta duplicidade de tributação, vez que os valores apurados pela
Fiscalização com respaldo em depósitos bancários abarca quaisquer outras diferenças ou
omissões;
3.1.4.
arrola, ainda, os seguintes equívocos no procedimento fiscal:
Fl. 2458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

• o autuante planilhou depósitos e créditos de boletos de cobrança das contas
BRADESCO n° 82.212-4 e SICREDI n° 20.291-6, sem proceder ao desconto
relativo a cheques devolvidos, os quais foram reapresentados e por até duas vezes,
tomando inconsistente o montante autuado com base em depósitos bancários.
Dizer que a não subtração é para compensar eventuais valores não lançados, tendo
em vista parâmetro utilizado, não é boa técnica, e não demonstra ser justo tal
critério, pois não valorou as duas equações;
• o autuante, repetiu em 2003, equivocadamente, os valores da base de cálculo do
PIS/Pasep e Cofins lançados em 2002. Por outro lado, relativamente ao PIS/Pasep
de 2003, a coluna de débitos declarados, na DCTF;
• há divergências nas bases de cálculo entre os tributos IRPJ e CSLL, quando
deveriam ser iguais. Também há divergências entre os valores tributados a título
de PIS/Pasep e Cofins, haja vista as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, que
diferem entre si. Outra divergência alegada foi nos valores nas bases de cálculo,
do IRPJ e CSLL, em decorrência das divergências apontadas em 2003, quando
também foram repetidos os valores das bases de cálculo de 2002 (Anexos II e III
— e-fls. 1331/1347);
• na relação dos depósitos bancários digitados pelo Autuante, há erros de datas (e-
fls. 1072), de valores (e-fls. 1073), bem como rasuras e alterações manuais (e-fls.
1065/1115), o que fragiliza e toma obscuro o procedimento fiscal.
3.1.5.
observa, ainda, que o procedimento fiscal não premia o zelo, a transparência, a
legalidade, incidindo em desrespeito aos princípios que devem caracterizar a administração
pública (art. 37, caput, da CF/88).
3.1.6.
nesse contexto, pede a anulação dos lançamentos ou, se assim não entender,
aponta a necessidade de realização de perícia para uma apuração criteriosa dos valores,
eliminando-se as incongruências e erros apontados.
3.2.

Quanto ao mérito, informa que:
3.2.1.
Atividade empresarial da impugnante
3.2.1.1.
alega que possui contratos de prestação de serviços de distribuição, sem
exclusividade, de cartões telefônicos indutivos e produtos similares de telefonia pública com a
Brasil Telecom S/A e com a Brasil Telecom Celular S/A. Conforme os contratos, os valores da
remuneração, pelos serviços, bem como a receita que aufere são delimitados, que é tão somente a
diferença entre o preço de compra dos cartões da contratante e o preço final de venda (item 2.7
da cláusula segunda);
3.2.1.2.
que não se trata, no caso do Contribuinte, de simples operação de compra e venda,
como definiu o Autuante, mas sim, de prestação de serviços. A caracterização de prestação de
serviços, como natureza da atividade da impugnante, é contemplada pela listagem de serviços
sujeitos ao ISS, como consta da Lei Complementar n° 116, de 2003, art. 10, subitem 15.14, como
serviços "congêneres";
Fl. 2459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

3.2.1.3.
que a atividade exercida se consubstancia como mera intermediação, que pode ser
resumida na facilitação ou disseminação de um serviço, de natureza pública, para o público
consumidor. Não é nessa linha de entendimento que se pautou o lançamento, eis que este tem
lastro nos valores totais que a atividade revelou, onde se comprova que a grande parte (90%) da
receita representa mero repasse à contratante dos serviços de distribuição.
3.2.2.
Apuração de diferenças entre a receita escriturada e declarada
3.2.2.1.
argüi que se deve considerar na apuração da receita tributável a mesma
argumentação despendida que diz respeito à natureza de sua atividade empresarial, decorrente do
contrato de prestação de serviços. Repisa que a execução de um contrato de prestação dos
serviços, que poderia, de outro modo, ser feito pelo regime de consignação, em que a contratada
das empresas de telefonia simplesmente atuaria como representante comercial ou distribuidora,
os responsáveis pelo Contribuinte assim apuraram as receitas. E, como, a partir das compras (=
recebimentos dos cartões para revenda ou distribuição), considerando-se a margem fixa de
comercialização, chegava-se a um valor tributável (= faturamento ou receita bruta). Todavia, não
foi esse o entendimento da Fiscalização.
3.2.2.2.
o lançamento deriva para arbitramento, com base em depósitos bancários e, nesse
aspecto, alarga o conceito de omissão de rendimentos, porquanto os procedimentos de
fiscalização aplicados para a receita escriturada se anula pelos equívocos, erros, omissões e
incongruências apontadas;
3.2.3.
Nulidade do lançamento em face à inconstitucionalidade de seu suporte legal
3.2.3.1.
diz que o lançamento, operado com alicerce no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
constitui-se em verdadeiro arbitramento, pelo que há que se indagar da constitucionalidade da
formalização do crédito, da apuração efetiva e clara da existência de fato gerador de imposto e
contribuições;
3.2.3.2.
além de ser inconstitucional, a base legal do lançamento amparado em depósitos
bancários, não lhe foi oportunizado, após intimação recebida em 13/05/2005, cujo vencimento se
dava em 03/06/2005, e que foi respondida em 02/06/2005, tendo sido indeferida prorrogação de
prazo então solicitada, pelo que o Contribuinte impedido de responder e explicitar, fielmente, as
indagações;
3.2.3.3.
não faltou comprovação da origem dos depósitos bancários objeto das
contas/correntes bancárias, pois o cálculo dos tributos, pelo Contribuinte, eram feitos, dado o
regime de sua contratação, que limitava a receita que poderia apurar com a revenda de cartões
telefônicos, em face das aquisições, ou seja, sobre o valor das entradas era calculado o montante
da saída, mediante o acréscimo da margem pactuada;
3.2.3.4.
as contas em pauta, com seus depósitos, principalmente do Banco SICREDI, era
uma conta transitória, que servia para o depósito dos pagamentos dos pontos de venda (=
farmácias, mercados, tabacarias etc.) clientes do Contribuinte, seja na forma de cheques pré-
datados, que eram nessa conta objeto de antecipação de receitas, ou de pagamentos feitos por
meio de boletos, enquanto que a saída dos valores dessa conta eram, em regra, pagamentos à Cia.
Telefônica, Contratante. Para comprovar, junta documentos que compõem os anexos VI e VII (e-
fls. 1357/1442 e 1443/1921.
Fl. 2460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

3.2.3.5.
a conta/corrente do Bradesco também representa a entrada de valores de clientes
de outros estados federados e como já referido, o resultado dessas vendas (= redistribuições de
cartões) era também apurado em função das entradas desses cartões;
3.2.3.6.
se a Fiscalização não buscar e provar a existência do liame entre os rendimentos,
representados nos depósitos bancários, e o resultado concreto, vertido para sinais de riqueza ou
pelo consumo desses recursos pelo contribuinte, não é válido o lançamento; Cita, jurisprudência
do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Ficais, vinculando a matéria em
exame com decisões que se reporta a Lei n° 8.021, de 1990;
3.2.3.7.
o tributo que tenha como base imponível a receita não pode incidir ao imposto
sobre a renda, isto porque o conceito de renda está definido no art. 43 do CTN e art. 153, III da
CF/88. Então, para efeito do IRPJ e da CSL, é proibido adotar-se o mesmo conceito, para efeito
de base de cálculo;
3.2.3.8.
a instituição de novo tributo só pode ser veiculada por Lei Complementar à luz do
art. 153, II, bem como do art. 146, III, "a" da CF/88. Nesse contexto, o art. 42 da Lei n° 9.430/96
apresenta-se inconstitucional, ao pretender veicular um fato gerador novo ou por dimensionar
nova base de cálculo para o imposto de renda, representada pelo somatório de depósitos
bancários. É nulo, portanto, o lançamento de imposto de renda calcado no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, e, por conseqüência, os lançamentos reflexos.
3.2.4.
Afronta a outros princípios básicos do direito
3.2.4.1.
alega que o valor do lançamento é absurdo e confiscatório se considerar o
patrimônio da pessoa jurídica devidamente arrolado que se revela em cerca de R$ 217.816,00;
3.2.4.2.
há princípios jurídicos, a nortear a administração da justiça, que são o da
razoabilidade e o da proporcionalidade (art. 145, par. 1°, 150, inc. IV, 153, inc. III da CF/88). No
caso, o art. 42 da Lei n° 9.430/96, como aplicado, escapa à concepção de razoabilidade e não
observa os princípios constitucionais da proporcionalidade, da capacidade contributiva e da
proibição do confisco.
3.2.5.
Solicita perícia para que seja esclarecido qual a natureza da atividade da
impugnante e qual a efetiva receita apurada pela empresa ou diligência para sanear o AI de todos
os equívocos, contradições e incongruências que registra.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 18-9.018 – 1a Turma da DRJ/STM, lavrado em 20/05/2008 (e-fls. 2391/2418), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 10/06/2008 (e-fls. 2425), cuja ementa, resultado e
dispositivo são os que se seguem:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Se o auto de infração possui todos os requisitos necessários a sua formalização,
estabelecidos pelo art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, e se não forem
Fl. 2461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

verificados os casos taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, não é
nulo o lançamento de oficio.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atende aos requisitos
legais. Ademais, ela é desnecessária porque é possível a apresentação de prova
documental sobre as questões controversas e, principalmente, se os elementos
trazidos aos autos são suficientes para o deslinde da questão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
ILEGALIDADES.
SUPOSTAS
OFENSAS
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e
devem ser observados na elaboração das leis tributárias, não comportando
apreciação por parte das autoridades administrativas responsáveis pela
aplicação destas, seja na constituição, seja no julgamento administrativo do
crédito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. REVENDA DE CARTÕES
TELEFÔNICOS
Na revenda de cartões telefônicos, a totalidade dos valores recebidos pela pessoa
jurídica de seus clientes integra a receita bruta para fins de determinação do
lucro presumido. Irrelevante, para efeitos da caracterização como receita, o fato
de o preço final ao consumidor ser preestabelecido pela concessionária de
telefonia ou de a margem de lucro da revendedora ser apenas um percentual
sobre o preço final.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receitas
ou rendimentos omitidos, por presunção legal.
LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÕES LEGAIS
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. A argüição de consideração
de duplicidade de tributação (depósitos bancários com vendas escrituradas) ou
Fl. 2462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

de base de cálculo superdimensionada (cheques devolvidos) deve estar amparada
em dados consistentes que apontem o alegado, o que não ocorreu nos autos.
INCORREÇÃO NA APURAÇÃO DO MONTANTE TRIBUTÁVEL
Comprovada incorreção na apuração do montante tributável, deve-se alterar a
exigência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. Contribuição para o PIS, Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Contribuição Social sobre o
Lucro - CSLL
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes, quando não
houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
PIS e COFINS - BASE DE CÁLCULO
De acordo com a legislação vigente, as bases de cálculo do PIS e da COFINS é o
faturamento, assim entendido como a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica.

Lançamento Procedente em Parte

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo n° 11060.001508/2005-50,
ACORDAM os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
nos termos do relatório e voto que passam integrar o presente julgado:
1) Rejeitar as preliminares de nulidade e inconstitucionalidade argüidas pelo
impugnante;
2) Considerar não formulado e desnecessário o pedido de realização de perícia;
3) Julgar procedentes em parte os lançamentos do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica — IRPJ, do Programa de Integração Social (PIS), da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade social (COFINS) e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido — CSLL, constantes dos Autos de Infrações de fls. 1.115 a 1.185,
devendo ser mantidos os valores de R$ 477.746,97, R$ 185.249,55, R$
855.226,10 e R$ 238.240,95, respectivamente, referente aos fatos geradores
apurados nos anos-calendário de 2001 a 2004, acrescidos dos juros de mora e da
multa de 75%”.
5.

Irresignado, em 04/07/2008, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
2426/2437). Aduz, sinteticamente:
Fl. 2463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

5.1.

Preliminarmente, que “[...] há que se consignar que a indicação do perito e sua
qualificação, assim como dos peritos, à semelhança da legislação processual, subsidiária e
complementar do processo/administrativo/fiscal, poderia ser feita posteriormente, no caso de
deferimento do pedido. Em segundo plano, a questão dos esclarecimentos trazidos aos autos,
com a diligência realizada, ao ver da Recorrente ainda deixa lacunas e sérias dúvidas quanto à
procedência das bases de cálculo dos diversos tributos”. Aponta diversos erros materiais na
decisão recorrida.
5.2.

No mérito, repete os argumentos expendidos nos subitens “3.2.1”, “3.2.2”,
“3.2.4”, “3.2.5” e, genericamente, solicita que “[...] seja, ao menos, considerada a existência de
tributação em duplicidade, na parte que diz respeito à pretensa omissão de receita calculada com
respaldo, unicamente, em depósitos bancários, levando-se em conta que, naturalmente, todos
aqueles depósitos representam os recebimentos dos ‘pontos de venda’ que recebem os cartões
distribuídos pela recorrente, recebendo desses apenas a reposição parcial da receita que já
reconheceu, da comissão que é objeto de contratação com as operadoras de telefonia”.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
na Resolução no 1202-000.141 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, lavrada em 03/08/2012 (e-fls.
2441/2451), que sobrestou o julgamento em face do que dispunha o então vigente art. 62-A do
RICARF, vez que se aguardava decisão definitiva do STF em sede do RE n° 601.314 (que
versava sobre Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF – dirigida da
RFB às instituições financeiras), o qual teve sua "repercussão geral" reconhecida em 23/10/2009.
A Portaria MF no 545, de 28/11/2013, revogou os §§ 1o e 2o do referido artigo do RICARF, pelo
que este processo administrativo retornou para julgamento.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 2425 e 2426), pelo que dele conheço.
PREJUDICIAL DE MÉRITO: JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
601.314
8.

No que importa ao presente processo administrativo, o Acórdão que pôs termo à
questão, lavrado em 24/02/2016, Rel. Min. Edson Fachin, que teve trânsito em julgado em
11/10/2016 1, foi assim ementado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. [...]

1 <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310712347&ext=.pdf>
Fl. 2464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

(...)
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...)
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: ‘O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal’.
(...)
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (negrito do original).
9.

Como se vê, não há óbice ao prosseguimento do presente julgamento.
PRELIMINAR: SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA
10.

A Recorrente aponta os “[...] seguintes óbices à compreensão exata da realidade”:
10.1.
“A) No mês de março/2001, o Auto de Infração apontou OMISSÃO igual a R$
129.938,14, enquanto o valor MANTIDO com a decisão aponta para o valor de R$ 165.310,45,
quando o Auto de Infração (AI) não apontou omissão de receita na escrituração”.
10.1.1.
Compulsando-se o AI pertinente à Contribuição ao PIS/Pasep (que apresenta
bases de cálculo idênticas à da Cofins, por suposto), infere-se que há duas infrações relativas a
Fl. 2465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

este tributo: (i) “PIS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS - Valor
referente a depósitos e investimentos, realizados junto a instituições financeiras, em que o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações”, no montante de R$ 129.938,14 (e-fls. 1232); e
(ii) “PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA FALTA/INSUFICIÊNCIA DO PIS - Valor apurado
conforme relatório de auditoria anexo”, no montante de R$ 35.372,31 (e-fls. 1235).
10.1.2.
Procedendo-se à soma dos montantes, chega-se ao exato valor mantido pela
Autoridade Julgadora de 1a instância, que, corretamente, foi por não agravar o montante da
autuação, conforme dar-se-ia se levasse em conta os cálculos procedidos em sede de diligência,
que redundariam em uma base de cálculo de R$ 190.640,02 (= 35.372,96 + 160.267,06),
conforme e-fls. 2247 e 2250.
10.2.
“B) No mês de abril/2001, o Auto de Infração aponta OMISSÃO de R$
162.766,53, enquanto o valor MANTIDO na decisão registra R$ 135.862,69”.
10.2.1.
De modo análogo ao visto anteriormente, a Autoridade Julgadora de piso levou
em conta o menor valor entre o originalmente lançado, no montante de R$ 167.863,45 (=
162.766,53 + 5.096,92), conforme e-fls. 1232 e 1235, e o calculado em sede de diligência, no
montante de R$ 135.862,69 (= 5.096,16 + 130.766,53), conforme e-fls. 2247 e 2250.
10.3.
“C) No mês de maio/2001, o Auto de Infração aponta receita omitida igual a R$
20.978,16, e a decisão se refere ao montante de R$ 170.810,71”.
10.3.1.
De modo análogo ao visto anteriormente, a Autoridade Julgadora de piso levou
em conta o menor valor entre o originalmente lançado, no montante de R$ 170.810,71 (=
83.279,94 + 87.530,77), conforme e-fls. 1232 e 1235, e o calculado em sede de diligência, no
montante de R$ 170.811,24 (= 87.531,30 + 83.279,94), conforme e-fls. 2247 e 2250. Neste caso,
a Recorrente faz confusão com o mês de apuração de junho de 2001.
10.4.
“D) A partir do mês de junho e até dezembro de 2001, e nos doze meses de
2002, quando se percebe (Planilha anexa) que os valores da receita declarados, ,pela recorrente,
excede os valores escriturados, (valor assinalado em vermelho), e em que a possível omissão de
rendimentos, apurada com base em depósitos bancários, deveria compensar aqueles valores
declarados excedentes à escrituração, percebe-se que o chamado valor MANTIDO, na decisão de
primeira instância, excedem o valor consignado no Auto de Infração”.
10.4.1.
Compulsando-se o AI relativo ao IRPJ, infere-se que a autuação se refere a duas
infrações: (i) “DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS - Valor referente a
depósitos e investimentos, realizados junto a instituições financeiras, em que o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações”, com substrato nos arts. 25 e 42 da Lei no 9.430, de 1996, e
no art. 528 do então vigente Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999
– RIR/99), conforme e-fls. 1215; e (ii) “RECEITAS DA ATIVIDADE A PARTIR DO AC 93 -
Receita da atividade, escriturada e não declarada, apurada conforme relatório e anexo”, com
substrato nos arts. 224 e 518 do RIR/99 (e-fls. 1218).
10.4.2.
Nesse passo, não pode mesmo prevalecer a aludida “compensação” sugerida pela
Recorrente.
Fl. 2466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

10.5.
“E) No total anual, revendo-se, por exemplo, o ano de 2003, a diferença
tributável, segundo a Planilha que anexamos, chega a R$ 9.056.991,50, enquanto que o
somatório dos 04 trimestres desse ano, segundo a decisão, relativamente à apuração de IRPJ,
somam R$ 10.064.677,52, enquanto que a diferença se acentua, enormemente, em relação ao
ano de 2004, pois temos o valor, planilhado pela recorrente, como base no lançamento original,
que perfaz o total de R$ 7.103.004.60, enquanto ao valor MANTIDO, somados os 04 trimestres,
alcança o total de R$ 9.400.496,05” e “F) E, se compararmos os valores considerados, como
RECEITA OMITIDA E mantida NA DECISÃO, observa-se que o valor relativo ao cálculo do
IRPJ e CSLL, somados os 04 trimestres, não se coaduna com os valores de receita imputados ao
cálculo de PIS e COFINS”.
10.5.1.
Uma vez mais, em seus cálculos, a recorrente se equivoca e só leva em
consideração os montantes referentes à autuação no que pertine à infração “PIS SOBRE
OMISSÃO DE RECEITA – FALTA/INSUFICIÊNCIA DO PIS”, desconsiderando os montantes
referentes à infração “PIS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS”, como se
vê às e-fls. 1236/1237 (referentes ao AI original) e 2248/2249 (referentes à diligência
determinada pela DRJ), extensivo, uma vez mais, à apuração da Cofins.
11.

Nesse passo, não há necessidade de realização de perícia como requerido pela
Recorrente, vez que, como visto, todas as questões por ela levantadas, que poderiam ser objeto
deste tipo de prova, são solucionáveis a partir dos elementos constantes dos autos, pelo que não
lhe assiste razão neste tópico.
MÉRITO
Atividade empresarial da Recorrente e apuração de diferenças entre a receita escriturada e
declarada
12.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou no “Voto” condutor
do Acórdão:
“A fiscalização entende que a totalidade dos valores recebidos na revenda de
cartões telefônicos compõe sua receita bruta; por outro lado, a impugnante
afirma que a sua receita bruta é tão somente a diferença entre o preço de compra
dos cartões da contratante e o preço final de venda, entendendo-se na situação de
mera intermediária (prestadora de serviços) entre a concessionária e o
consumidor final. Assim, segundo a defesa, não existiriam as diferenças de
receitas omitidas de tributação, que estão identificadas nos autos.
Em resumo, deve-se decidir qual é o montante da receita bruta e,
conseqüentemente, qual é o valor das bases de cálculo do IRPJ e das
contribuições.
Em primeiro lugar, devemos ter em mente que tanto do aspecto econômico como
do aspecto jurídico receita e lucro são realidades distintas. A primeira significa
valores obtidos por alguém na consecução de certa atividade. Já o segundo,
significa o resultado líquido, positivo, conseqüente desta mesma operação; é o
resultado algébrico do confronto entre receitas e custos (e despesas também).
Fl. 2467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

Se determinada pessoa adquire um bem e, por contingências quaisquer, o revende
por valor inferior, não obterá lucro; mas, ainda sim, terá receita.
Em raríssimas hipóteses, o valor da receita corresponde exatamente ao lucro da
atividade. Isto é, dificilmente conseguimos nos deparar com atividade isenta de
custos e despesas. No comércio de mercadorias, por exemplo, o custo da
mercadoria vendida representa imensa proporção do preço cobrado do
consumidor; na prestação de serviços, o custo deste (mão-de-obra, materiais
usados, royalties pelo uso da marca ou tecnologia, etc.) corresponde, da mesma
forma, a parcela considerável do preço cobrado do tomador. É lógico que certas
atividades possuem margens de lucratividade maior ou menor que outras; no
entanto, custos e despesas existirão para a consecução do empreendimento, o que
faz com que lucro e receita sejam, repise-se, elementos distintos.
No caso dos autos e, de acordo com o contrato (fls. 29-58, rectius, e-fls. 32/60) e
os Demonstrativos de Resultado (DR - fls. 147 e 284, rectius, e-fls. 160/328),
muito embora a margem de lucro operacional seja um percentual preestabelecido
(2%, 10% ou 20%), a receita da contribuinte é composta pela totalidade dos
valores recebidos dos consumidores. A contribuinte, quanto à circulação dos
cartões — fonte de suas receitas —, não é uma consignatária ou procuradora da
concessionária. A interessada os adquire, tornando-os seus, e os revende por
conta própria. Entre a contribuinte e a concessionária existe típico contrato de
compra e venda dos cartões, o mesmo acontecendo entre a contribuinte e seus
clientes.
Ao receber os valores de seus clientes, a contribuinte não o faz em nome ou por
conta de outrem, mas sim em nome e por conta próprios. A receita é, na
integridade já sua, muito embora o lucro da operação signifique apenas uma
fração do valor recebido, o que, aliás, acontece com praticamente todas as
atividades, sejam comerciais, sejam civis.
É obvio que, na situação apresentada, a prestadora dos serviços de telefonia é a
concessionária, e não a contribuinte. No entanto, a esta cabe a comercialização
dos títulos (cartões) que darão direito à referida prestação.
Portanto, as argumentações da autuada são improcedentes. As contribuições
sociais sobre o faturamento (PIS e COFINS) incidem sobre os valores totais
percebidos pela contribuinte, eis que na sistemática adotada do lucro presumido,
não atingem apenas o valor agregado ou o lucro, mas sim a receita da empresa,
nos termos da Lei n° 9.718/98, arts. 2° e 3 [...].
Já o imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro são tributos
incidentes sobre o lucro das empresas, havendo, em regra, a possibilidade de os
custos e as despesas serem abatidos na apuração de seus montantes devidos. Tal
observação é válida, obviamente, na apuração feita com base no lucro real. Em
se tratando de lucro presumido, tal sistemática, por natureza, não leva em conta
os efetivos custos e despesas da empresa, mas apenas os presume, através de
coeficientes elencados na lei, que, por sua vez, são aplicados sobre a receita
bruta. De qualquer forma, a totalidade dos valores recebidos pela contribuinte de
Fl. 2468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

seus clientes significa receita, para que haja a apuração do lucro, pela
sistemática presumida. Vale dizer, tratando-se de operação por conta própria, a
receita envolve todo o montante recebido. É o que regula o art. 279 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99, veiculado pelo Decreto n° 3.000/99),
de aplicação subsidiária em relação à CSLL [...]” (negritos do original; grifou-
se).
13.

Concorda-se com referido “Voto”, cujo teor reflete o exposto em doutrina
consagrada2:
“... ‘renda’ não é o mesmo quer ‘rendimento’. De fato, este é qualquer ganho
isoladamente considerado, ao passo que aquela é o excedente de riqueza obtido pelo
contribuinte entre dois marcos temporais (geralmente um ano), deduzidos os gastos e
despesas necessários à sua obtenção e mantença”.
14.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que “[...] não
se trata de COMPRA E VENDA de mercadoria, ou de serviços, mas de uma intermediação para
colocação, no mercado, dos serviços de telefonia celular [...]”.
Representatividade econômico/financeira do lançamento
15.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou no “Voto” condutor
do Acórdão:
“Diz a defesa que [...] o lançamento como aplicado, escapa à concepção de
razoabilidade e não observa os princípios constitucionais da proporcionalidade,
da capacidade contributiva e da proibição do confisco. [...]
(...)
Acrescente-se que a matéria já se encontra pacificada na esfera administrativa,
conforme está consolidado na Súmula n° 2 do Primeiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda: O Primeiro Conselho de Contribuintes
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
(...)”.
16.

Hodiernamente, a matéria vem tratada na Súmula CARF no 2: “[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Pelo que, neste
tópico, não assiste razão à Recorrente.
CONCLUSÃO
17.

Por todo o exposto, afasto a prejudicial de mérito, nego a solicitação de diligência
e, no mérito, nego provimento ao recurso.

2 CARRAZZA, Roque Antonio. "Impoosto sobre a renda". 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 190. In: PAULSEN,
Leandro. "Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência". 18 ed. São Paulo:
Saraiva, 2017, p. 793
Fl. 2469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001508/2005-50

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2470
DF CARF MF
Documento nato-digital